Tribunal: STF
Processo: ARE 1346884
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 306, p. 1-2):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE EMPRESA CUJOS SÓCIOS SÃO PARENTES DOS AGENTES PÚBLICOS - SUPOSTA VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO E AO ARTIGO 114, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – ATO ÍMPROBO NÃO VERIFICADO – INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE – NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE ILEGALIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE QUALQUER LESÃO AO ERÁRIO E/OU OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONTRATO ADMINISTRATIVO PRECEDIDO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL – ENTENDIMENTO DE QUE SE REFERE À CONTRATO DE CLÁUSULA UNIFORME – EXPRESSA EXCEÇÃO À VEDADA CONTRATAÇÃO IMPOSTA NA LEI ORGÂNICA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 114 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.



    Na ação por ato de improbidade administrativa, deve-se verificar se o ato tido como ímprobo não está apenas no nível da mera ilegalidade, porquanto a intenção do legislador foi alcançar o administrador desonesto, imoral, aquele que atua e age de má-fé, não o inábil. Dessa atuação malsã do agente deve resultar (i) o enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9º. da Lei 8.429/92), (ii) a ocorrência de prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/92) ou (iii) a infringência aos princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da Constituição e 11 da Lei 8.429/92). A conduta do agente, nos casos dos arts. 9º. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, admite-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 



    A conduta ilegal só se torna ímproba se revestida também de má-fé do agente público. Sem provas contundentes da ocorrência dos supostos atos de improbidade e da desonestidade na conduta do agente público, deve ser julgada improcedente a ação civil pública de improbidade administrativa. 



    No caso em tela, a conduta atribuída aos requeridos não revela o dolo específico de lesar os cofres públicos ou de obter vantagem indevida, requisitos indispensáveis à infração dos bens jurídicos tutelados pela Lei de Improbidade Administrativa, porquanto, além de não haver prova de que a contratação tenha sido feita com a intenção de favorecimento ou afronta à isonomia entre os participantes, o entendimento de que o contrato firmado entre pessoa jurídica e o Poder Público, oriundo de pregão, obedece em regra a cláusulas uniformes, enseja a aplicação da exceção prevista no parágrafo único do artigo 114, da Lei Orgânica Municipal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 316, p. 1).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 37 do Texto Constitucional, bem como à Súmula Vinculante 13.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 321. p. 19):



    “Diante dos fatos incontroversos, a ocorrência do dolo restou demonstrada, na medida em que o recorrido e, então prefeito Vagner Alves Guirado, em desobediência a legislação vigente e não acatando a recomendação ministerial sobre as irregularidades das contratações, manteve os contratos com a pessoa jurídica consubstanciada na pessoa física de sua irmã. O então prefeito para manter a contratação com sua irmã, chegou até mesmo a cogitar em proposta de emenda à LOM.”



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 327).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.429/92). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV, LV e LXVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.162.810-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.6.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 851361 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.02.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente